Tribunal: TJDFT
Processo: 0773422-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO SEGUNDO PROCESSO INSTAURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na anulação de ato administrativo que lhe impôs a recomposição financeira de alimentos impróprios para o consumo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58304391). Preparo regular (ID 58304392 a ID 58304393). Contrarrazões apresentadas (ID 58304395).
3. Na origem, a autora narrou que é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que foi Diretora do Centro Educacional Águas do Cerrado na gestão de 2022 a fevereiro de 2023. Informou que foi instaurado processo administrativo no 00080-00033399/2023-11, em que foi determinado à Equipe Gestora de 2022 a recompor 545 quilos de arroz branco polido impróprios para o consumo, o que lhe custou R$ 2.134,56. Acrescentou que em outro processo administrativo, no 00080-00051400/2023-90 houve a determinação da Equipe Gestora de 2022 de recompor 59 quilos de feijão carioca e 35 quilos de feijão preto impróprios para o consumo, lhe custando mais R$ 530,02.
4. A recorrente alega que não houve dolo ou culpa no seu comportamento. Alega que não tem qualquer ingerência sobre a compra de alimentos para a escola pública e que foi a própria Administração que enviou para a unidade de ensino quantidade maior de alimentos do que o necessário. Assevera ainda que não houve respeito à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação nos autos. Acrescenta ainda que os alimentos, mesmo impróprios para o consumo, estavam dentro do prazo de validade. Defende que não há qualquer nexo de causalidade entre sua conduta e o dano causado ao erário.
5. Em contrarrazões, o recorrido afirma que a responsabilidade da recorrente foi devidamente apurada pela Administração Pública em processo administrativo que observou as garantias de defesa previstas na Constituição Federal, devendo responder pelos danos causados ao erário.
6. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, estabelece que " aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
7. No caso, verifica-se que nos processos administrativos 00080-00033399/2023-11 e 00080-00033399/2023-11, que determinaram a recomposição de arroz impróprio para o consumo, a recorrente, na qualidade de Diretora do Centro Educacional, preencheu formulário específico identificando os alimentos que precisavam ser repostos por serem impróprios ao consumo (ID 58304378 - Pág. 4 e 5). Também se observa que a após a apuração da responsabilidade da Equipe Gestora de 2022, a Administração determinou a comunicação das servidoras responsáveis, bem como informou que no caso de discordância com o parecer, os autos deveriam ser restituídos ao setor responsável com a justificativa da não concordância para iniciar a fase de apuração de responsabilidade pela falha (ID 58304378 - Pág. 14). Entretanto, a servidora anuiu com o parecer e reconheceu a sua responsabilidade pelo dano causado (ID 58304378 - Pág. 16).
8. Logo, não há que se falar em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Também não há como se eximir da responsabilidade quando a parte expressamente assumiu a culpa, bem como consentiu com a referida reposição dos alimentos. Dessa maneira, deve a autora arcar com o prejuízo no valor de R$ 2.134,56, referente a reposição do alimento impróprio para o consumo.
9. O mesmo entendimento não é aplicado em relação ao processo no 00080-00051400/2023-90, referente aos feijões impróprios para o consumo. Isso porque, embora o Despacho - SEE/SUAPE/DIAE/GCONAE também tenha informado a necessidade de ciência e manifestação da Equipe Gestora sobre a imputação de sua responsabilidade pelo prejuízo causado (ID 58304379 - Pág. 13), não se verifica qualquer notificação da servidora. Também não há nenhum documento por ela assinado que possa demonstrar conhecimento ou anuência com o parecer. Assim, foi retirado da servidora o direito de reagir à imputação, bem como de influenciar na decisão proferida, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
10. Portanto, considerando a ausência de contraditório e ampla defesa nos autos do processo no 00080-00051400/2023-90 e considerando a expressa disposição constitucional "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" (art. 5o, LIV, da CF), é imperiosa a reforma da sentença para o parcial acolhimento da pretensão inicial deduzida pela autora, devendo lhe ser restituído o valor de R$ 530,02, referente ao custo pago pela reposição do feijão.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para: a) DECLARAR a nulidade do processo administrativo no 00080-00051400/2023-90, que determinou o ressarcimento do valor ao erário, independentemente do devido processo legal e b) CONDENAR o Distrito Federal a restituir à autora o valor de R$ 530,02 (quinhentos e trinta reais e dois centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do respectivo desembolso, observada a SELIC, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.